Tribunal: STF
Processo: RHC 153686
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime funcional contra a ordem tributária (concussão). Dosimetria da pena. Pena-base. Fração de aumento. Fundamentação concreta. Proporcionalidade da pena. Inexistência de ilegalidade. Revisão do regime aplicado. Circunstância judicial desfavorável. Possibilidade de imposição de regime mais gravoso. Fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. Matéria insuscetível de impugnação nesta sede excepcional. Tema estranho à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Alberto de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que deu provimento ao agravo regimental no HC 319.241/SP, para não conhecer do writ em questão.
    O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções descritas no preceito secundário do art. 3º, III, da Lei 8.137/90 (crime de concussão tributária), bem assim ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento ao recurso. Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça pela via do recurso especial, inadmitido na origem, e posterior agravo, que não foi conhecido, operando-se, assim, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Posteriormente, a Corte Superior também não conheceu do HC 319.241/SP, por não ter vislumbrado desproporcionalidade patente na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem.
    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o Recorrente alega inidônea a fundamentação da pena e do regime prisional que lhe foram impostos. Evoca sua primariedade e indica outras três circunstâncias judiciais que lhe seriam favoráveis (conduta social, personalidade e comportamento da vítima), mas que teriam sido negligenciadas tanto no cálculo de sua pena-base quanto na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Alude, finalmente, ao princípio da irretroatividade da lei penal, com o propósito de afastar sua condenação ao ressarcimento da vítima. Requer, ao final, a concessão da ordem para “a) – redução da pena-base em 1/5, levando-se em consideração a existência de quatro circunstâncias judiciais favoráveis; b) – mudança do regime inicial de cumprimento da pena em razão do mesmo fundamento; c) – cassação da indenização fixada à vítima por ofensa ao princípio da irretroabilidade [sic] da lei penal.” 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada essa questão preliminar, pelo seu desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CONCUSSÃO TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137/1990, ART. 3º, II). DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTREMA GRAVIDADE. ELEVADO VALOR EXIGIDO DA VÍTIMA. EXAURIMENTO. GRAVE PREJUÍZO AO ORÇAMENTO PREVIDENCIÁRIO. CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’. FIXAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO PENAL. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS SENTENCIADOS POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    1. A decisão agravada não conheceu do ‘habeas corpus’ pelo fundamento de se tratar de reiteração do AREsp 188.652/SP. No entanto, preliminarmente, é de rigor o provimento deste agravo regimental para reformar o ‘decisum’, tendo em vista que, no âmbito do referido AREsp, o Recurso Especial deixou de ser conhecido unicamente em razão de óbices processuais, não havendo falar, portanto, em substitutividade do acórdão impugnado. Tal situação, por certo, não obsta a verificação de eventual ilegalidade suscitada em ‘habeas corpus’.
    2. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
    4. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que, além de exigir R$ 350.000,00 em troca de lançamento a menor de créditos tributários previdenciários, fato que por si só consumaria a consunção tributária, que é crime de consumação antecipada ou formal, o paciente havia recebido efetivamente R$ 100.000,00 do Departamento Pessoal do Sindicato e teve apreendido no flagrante R$ 250.000,00 em cédulas em uma bolsa (e-STJ, fls. 45 e 48). Portanto, a exigência ilegal do paciente causou efetivo prejuízo ao sindicato, pois teve de desembolsar R$ 350.000,00, dos quais R$ 100.000,00 não foram recuperados. Além disso, evidencia-se grande prejuízo à deficitária Previdência Social, pois o lançamento de débito confessado culminou em redução de mais de 50% do crédito devido, o que equivaleria perda de arrecadação na monta aproximada de R$ 1.100.000,00 ao orçamento previdenciário, fora multas de ofício e juros moratórios incidentes.
    5. Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
    6. No caso concreto, o Tribunal ‘a quo’ constatou corretamente a maior reprovabilidade da conduta da paciente, não havendo falar em ‘bis in idem’. O crime de concussão tributária exige do sujeito ativo elemento especializante da atuação funcional fazendária na fiscalização e arrecadação tributária. Entretanto, a valoração negativa acerca do autor do crime não decorreu do fato de violar seu mister fiscalizatório e arrecadatório, circunstância elementar do crime, mas da frieza e do descaso observados na conduta de exigir a vantagem ilícita para proceder à transgressão funcional, o que denotou familiaridade e habitualidade com a prática criminosa. Outrossim, maior reprovabilidade recai sobre o paciente em razão da completa desnecessidade da fonte paralela ilícita de renda, haja vista a elevada remuneração percebida em decorrência do exercício das atribuições do cargo que ocupa.
    7. Remanescem, portanto, as circunstâncias judiciais das consequências do crime e da culpabilidade, a serem valoradas na primeira fase da dosimetria. Estabelecido o consagrado parâmetro ideal de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-a incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de concussão tributária (5 anos), resultaria no acréscimo de 1 ano e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, fixando-se, pois, a pena-base em 4 anos e 3 meses de reclusão. Contudo, como as consequências do crime se mostraram extremamente danosas à Previdência Social, que se encontra em situação de grave desequilíbrio atuarial, com repercussão danosa potencial para toda a sociedade, plenamente proporcional o aumento da pena acima do parâmetro ordinário, nos termos em que foi realizado pelas instâncias ordinárias, ao fixar a pena-base em 5 anos de reclusão.
    8. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, é primário e a sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, portanto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal, de rigor a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado.
    9. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, cuja redação foi conferida pela Lei n. 11.719/2008, é norma eminentemente processual, que permitiu a antecipação do momento processual para a fixação de valor mínimo para a reparação de danos causados por infração penal. Por conseguinte, como regra intraprocessual, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora, hipótese em que surge essa prerrogativa processual, desde que haja pedido nesse sentido e seja respeitado o contraditório. No caso, a sentença foi proferida em 22/7/2010, portanto, indubitável a prerrogativa processual de fixação do valor indenizatório mínimo.
    10. Agravo Regimental provido. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    Consoante relatado, as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as questões ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual).
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    Mostra-se inviável, de igual modo, a avaliação, na via angusta do habeas corpus, dos argumentos invocados pela parte Recorrente para o fim de ver redimensionada a sanção penal e alterado o regime inicial de cumprimento de pena que lhe foram impostos pelo magistrado sentenciante. É que a aferição da personalidade e da conduta social do réu, assim como o exame do comportamento da vítima implicariam necessário reexame de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Por fim, no que concerne à condenação do Recorrente ao pagamento de verba indenizatória à vítima, também se revela incognoscível o presente writ constitucional, uma vez que se trata de matéria de todo estranha à liberdade de locomoção. Rememoro, neste ponto, que o habeas corpus não se presta à impugnação de atos que não coloquem sob perigo – sequer virtual e remoto, como na hipótese ora em exame – o direito das pessoas de ir, vir e ficar, consoante tem proclamado, em reiterados pronunciamentos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito, a propósito do tema, o seguinte julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII.
    I. – O ‘habeas corpus’ visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
    II. – ‘H.C.’ indeferido, liminarmente. Agravo não provido.”
    (HC 82.880-AgR/SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003)
    No mesmo sentido: HC 75.624/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 5.12.1997; HC 84.326-AgR/PE, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004; RHC 85.215/MG, rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 10.6.2005; e HC 83.966-AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 25.11.2005.
    De qualquer maneira, ainda que superados referidos óbices processuais, o que se afirma por mera concessão dialética, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos lançados no acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região leva à conclusão de que o alegado vício de fundamentação na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional do Recorrente pelas instâncias ordinárias não procede. Consta do aludido julgado da Corte Regional Federal:
    “A pena foi corretamente aplicada em face das circunstâncias fáticas, não havendo que se falar em dupla valoração da circunstância de o crime ter sido praticado por funcionário público em razão de sua atividade.
    Não há dúvida de que a culpabilidade do réu é extremada, considerando sua formação e a desenvoltura com que negociou com o Sindicato o recebimento da vantagem, fato que se verifica por meio da gravação da prática delitiva encartada no feito.
    As consequências do crime também se mostram graves, tendo em vista o prejuízo causado à Previdência Social com o não cumprimento da obrigação do ofício relativo à da autuação necessária do Sindicato, causando, ademais, prejuízo patrimonial ao Sindicato.
    (…)
    O comportamento da vítima se mostrou aceitável no caso, dado que propiciou a prisão em flagrante do réu.”
    O ato dito coator, por sua vez, ao ratificar os fundamentos da Corte Regional, pôs em destaque a higidez da operação de dosimetria da pena e a legalidade do regime prisional inicialmente imposto ao Recorrente, bem como o caráter processual da norma inscrita no art. 387, IV, do CPP, na redação dada pela Lei 11.719/2008, o que autoriza a sua imediata incidência sobre os processos em curso na data de sua vigência. Transcrevo, a esse respeito, passagem do acórdão recorrido:
    “4. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que, além de exigir R$ 350.000,00 em troca de lançamento a menor de créditos tributários previdenciários, fato que por si só consumaria a consunção tributária, que é crime de consumação antecipada ou formal, o paciente havia recebido efetivamente R$ 100.000,00 do Departamento Pessoal do Sindicato e teve apreendido no flagrante R$ 250.000,00 em cédulas em uma bolsa (e-STJ, fls. 45 e 48). Portanto, a exigência ilegal do paciente causou efetivo prejuízo ao sindicato, pois teve de desembolsar R$ 350.000,00, dos quais R$ 100.000,00 não foram recuperados. Além disso, evidencia-se grande prejuízo à deficitária Previdência Social, pois o lançamento de débito confessado culminou em redução de mais de 50% do crédito devido, o que equivaleria perda de arrecadação na monta aproximada de R$ 1.100.000,00 ao orçamento previdenciário, fora multas de ofício e juros moratórios incidentes.
    5. Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
    6. No caso concreto, o Tribunal ‘a quo’ constatou corretamente a maior reprovabilidade da conduta da paciente, não havendo falar em ‘bis in idem’. O crime de concussão tributária exige do sujeito ativo elemento especializante da atuação funcional fazendária na fiscalização e arrecadação tributária. Entretanto, a valoração negativa acerca do autor do crime não decorreu do fato de violar seu mister fiscalizatório e arrecadatório, circunstância elementar do crime, mas da frieza e do descaso observados na conduta de exigir a vantagem ilícita para proceder à transgressão funcional, o que denotou familiaridade e habitualidade com a prática criminosa.
    Outrossim, maior reprovabilidade recai sobre o paciente em razão da completa desnecessidade da fonte paralela ilícita de renda, haja vista a elevada remuneração percebida em decorrência do exercício das atribuições do cargo que ocupa. 
    7. Remanescem, portanto, as circunstâncias judiciais das consequências do crime e da culpabilidade, a serem valoradas na primeira fase da dosimetria. Estabelecido o consagrado parâmetro ideal de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-a incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de concussão tributária (5 anos), resultaria no acréscimo de 1 ano e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, fixando-se, pois, a pena-base em 4 anos e 3 meses de reclusão. Contudo, como as consequências do crime se mostraram extremamente danosas à Previdência Social, que se encontra em situação de grave desequilíbrio atuarial, com repercussão danosa potencial para toda a sociedade, plenamente proporcional o aumento da pena acima do parâmetro ordinário, nos termos em que foi realizado pelas instâncias ordinárias, ao fixar a pena-base em 5 anos de reclusão.
    8. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, é primário e a sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, portanto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal, de rigor a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado.
    9. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, cuja redação foi conferida pela Lei n. 11.719/2008, é norma eminentemente processual, que permitiu a antecipação do momento processual para a fixação de valor mínimo para a reparação de danos causados por infração penal. Por conseguinte, como regra intraprocessual, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora, hipótese em que surge essa prerrogativa processual, desde que haja pedido nesse sentido e seja respeitado o contraditório. No caso, a sentença foi proferida em 22/7/2010, portanto, indubitável a prerrogativa processual de fixação do valor indenizatório mínimo.”
     Denoto, assim, que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região e o Superior Tribunal de Justiça valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que majorou a pena-base na primeira fase da dosimetria, tampouco na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Ora, os fundamentos trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça refletem, a meu ver, entendimento adequado sobre o quantum de pena suficiente para reprimir e prevenir o crime cometido. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal, mesmo que o réu seja primário, tal como adverte a jurisprudência desta Suprema Corte. Cito, no particular, o seguinte precedente:
    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO PACIENTE (...)
    - A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta, quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.” (HC 125.123-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 03/11/2015)
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, rememoro que a sua fixação não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Portanto, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a valoração negativa da primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), com exasperação da pena-base, autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. Nessa direção, “desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados” (HC 186.033, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Nessa linha: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    Desse modo, estando o ato dito coator em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para a concessão ex officio da ordem pleiteada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora